Tribunal: STF
Processo: RE 238118
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. MATÉRIA DE FATO.
I. - Hipótese em que a apreciação
 do recurso extraordinário não prescinde do reexame da prova, o que
não é possível. Súmula 279-STF. Ademais, do modo como formulado o
recurso, a deficiência na sua fundamentação não permite a exata
compreensão da controvérsia. Súmula 284-STF.
II. - Negativa de
trânsito ao RE. Agravo não provido.